Tribunal: TJDFT
Processo: 0734569-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734569-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: CIRO MAGNO ABREU DE JESUS, JOSUE TEIXEIRA, ADEMIR PEDRO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: ADEMIR PEDRO PEREIRA, JOSUE TEIXEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda contra a decisão de rejeição da impugnação ao valor dos honorários periciais fixados nos autos 0738324-53.2017.8.07.0001 (10a Vara Cível de Brasília/DF). A controvérsia reside no excesso (ou não) do valor dos honorários periciais apresentados e homologados pelo Juízo de origem. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de impugnações ao valor dos honorários propostos pela contadora nomeada administradora-depositária (ID 159711143), apresentadas pelas executadas nos IDs 160677113 e 160678862, em que alegam estar o valor indicado demasiadamente elevado e desproporcional ao trabalho a ser realizado. Novamente ouvida, a contadora reduziu a proposta inicial em 5% (ID 163629486), ante a complexidade da matéria discutida nos autos e do quantitativo de horas necessárias para a confecção do laudo. Intimadas acerca da redução do valor dos honorários, as partes executadas solicitaram a substituição da contadora nomeada. É o breve relato. Decido. Ao contrário do afirmado pelas executadas, a nomeação da contadora como administradora-depositária deu-se em virtude da penhora do percentual do seu faturamento bruto. Tendo em vista que, nomeados como administradores-depositários os seus representantes legais, esses não submeteram à aprovação judicial, no prazo legal, a forma de sua atuação e não prestaram contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, foi necessária a nomeação de administrador-depositário do juízo, em consonância com o disposto no art. 866, § 2o, do CPC. Na proposta de honorários, a contadora apresentou planejamento de trabalho em que consta o número de horas despendidas, divididas pelas etapas a serem seguidas, bem como o valor da hora unitária de trabalho. Assim, o valor proposto no ID 163629486, com redução de 5% do valor inicialmente proposto (R$13.490,00), está de acordo com a complexidade do trabalho a ser realizado. As executadas poderiam evitar essa despesa. Bastava ter cumprido a determinação judicial e apresentado os balancetes dos faturamentos, com o depósito mensal de 5% do faturamento. Contudo, como não cooperaram, deverão suportar as despesas para que terceiro realize esse trabalho. Defiro o parcelamento do valor dos honorários. Concedo o prazo de 10 dias para que as executadas apresentem a guia e o comprovante de pagamento da primeira parcela. Vindo, intime-se a contadora para dizer se concorda com o início dos trabalhos antes do depósito integral dos honorários. A agravante sustenta, em síntese, que a) “o valor dos honorários está valorizado além da razoabilidade, posto que em suma, através da documentação já constante nos autos, juntamente com os quesitos apresentados, o valor cobrado torna-se desproporcional”; b) “os honorários apresentados superam o praticado no TJDFT e, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devem ser reduzidos a valor compatível e justo, qual seja, R$ 5.000,00(cinco mil reais)”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para minorar o valor fixado a título de honorários periciais para o valor de R$ 5.000,00. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017) Os honorários periciais devem ser fixados de acordo local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, tudo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Lei 9.289/96 – art. 10). No caso concreto, cuida-se de cumprimento de sentença onde foi determinada a penhora de 5% (cinco por cento) do faturamento bruto das empresas executadas. Nessa senda, a perícia contábil consistente na aferição da capacidade das executadas de serem penhoradas no percentual fixado. Por conseguinte, a contadora perita, ao apresentar proposta inicial de honorários no valor de R$ 14.200,00, fundamentou sua estimativa em razão do nível de trabalho que irá demandar mais de trinta e cinco horas (id 50320583). Apresentada a impugnação, a expert defendeu a impossibilidade de realizar o trabalho em prazo menor daquele indicado, e que o preço da hora pericial sugerido pelos executados é bem inferior ao valor da hora sugerida pelo Sindicato dos Profissionais e Empresas de Contabilidade do Distrito Federal. Entretanto, por questões de celeridade processual e como forma de prestigiar a nomeação, concedeu abatimento de 5% sobre a proposta original, revendo o valor para R$ 13.490,00, divididos em 4 parcelas de R$ 3.372,50. Nesse quadro, a quantidade de horas estimada é aparentemente compatível com o trabalho a ser desenvolvido, tendo em vista que deverá ser analisada documentação de duas pessoas jurídicas que atuam na área de empreendimentos imobiliários, o que demandará análise de vasta documentação. Além disso, as executadas não se desincumbiram do ônus de comprovar que o valor da hora trabalhada seria exorbitante. Por outro lado, a perita colaciona tabela demonstrando que o valor proposto estaria abaixo do que é praticado em outras unidades da federação (id 50320583 p. 312). Assim, a considerar os parâmetros utilizados para a estimativa apresentada, e não constatada qualquer abusividade ou desproporcionalidade do “quantum” fixado, resulta insubsistente o argumento de que o valor não seria condizente com a complexidade da matéria Desse modo, não se mostra razoável a pretensa alteração da estimativa fixada pelo juízo de origem, a título de honorários periciais, dada a razoável adequação de valor. Nesse sentido, colaciono precedentes desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO PERITO JUDICIAL. MERA DISCORDÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Não foram evidenciados os elementos factuais suficientes no sentido de que a conclusão exarada pelo experto, designado pelo Juízo singular, estaria equivocada. 3.1. Trata-se de questão eminentemente técnica, que exige a instauração do contraditório para que seja adequadamente apreciada a pretensão exercida pelo recorrente, tendo em vista que a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial. 4. Recurso desprovido. (TJDFT, Relator: ALVARO CIARLINI, acórdão 1726756, DJE: 25.7.2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA. MODALIDADE. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 10 da Lei n. 9.289/1996 estabelece que a remuneração do perito será fixada pelo Juiz à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar. 2. A ausência de demonstração de que o valor das horas de trabalho do perito não condiz com o preço do mercado, que o volume total de trabalho a ser desempenhado é incondizente com a causa e que o arbitramento dos honorários periciais não observou os critérios indicados no art. 10 da Lei n. 9.289/1996 impossibilita a redução da remuneração do perito. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, acórdão 1713439, DJE: 23.6.2023). Nessa linha de raciocínio, dentro de um juízo de prelibação (sumário, superficial e não exauriente), hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão agravada para não conceder o efeito suspensivo pretendido. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator